Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-04.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800324-04.2020.8.14.0094

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JUSCELINO ALVES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800324-04.2020.8.14.0094

APELANTE: BANCO BMG SA

APELANTE: JUSCELINO ALVES DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS PREVISTA NOS CONTRATOS RECLAMADOS. TAXA MÉDIA PRÁTICA NO MERCADO. BANCO CENTRAL. DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL. CONTRATOS REVIONADOS. PARÂMETRO. TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Verifica-se que a menor taxa de juros mensal, cobrada pelo Banco Requerido foi no percentual de 20% ao mês, enquanto no mesmo período a maior taxa média mensal apurada pelo BACEN, para a mesma modalidade de empréstimo, se encontra no percentual de 7,02%. Por sua vez, a taxa anual estipulada nos contratos variou entre 800% e 1.000,00%, enquanto no mesmo período a maior taxa média anual apurada pelo Banco Central do Brasil é de 125%. Diferença totalmente substancial, apta a ensejar a revisão das cláusulas contratuais remuneratórias.

II-
É sabido que o Superior Tribunal de Justiça considera a Taxa Média de Mercado como uma referência a ser considerado e não como um limite para a estimulação de juros por parte das instituições financeiras e, nesse sentido, entende a Corte Superior que o a simples diferença entre as taxas, por si só não induz a conclusão de abusividade na cobrança. Porém, a Colenda Corte “
é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
”.

III-
Não merece reforma a Sentença recorrido, eis que diante da discrepância entre as taxas de juros cobradas nos contratos reclamados e aquelas praticadas pela média de mercado, não resta uma alternativa viável a não ser a revisão das cláusulas contratuais aos índices de juros médios apresentados pelo Banco Central, conforme fundamentação retro.

IV -
Diante do exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento no sentido de manter integralmente a sentença recorrida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800324-04.2020.8.14.0094

APELANTE: BANCO BMG SA

APELANTE: JUSCELINO ALVES DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO BMG SA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que julgou procedente a Ações Revisionais de Contrato de Empréstimo Consignado, promovida por JUSCELINO ALVES DE MORAES, em face do Apelante.

Consta da Inicial que o autor contraiu três empréstimos pessoais no valor de R$ 3.123,43 (Três mil cento e vinte e três reais e quarenta e três centavos), R$ 1.160,77 (um mil cento e sessenta reais e setenta e sete centavos) e R$ 1.318,85 (Um mil trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), para pagamento em 12 (doze) parcelas cada empréstimo nos respectivos valores de R$ 677,18 (Seiscentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), R$ 258,00 (Duzentos e cinquenta e oito reais) e R$ 306,00 (Trezentos e seis reais).

O autor alega que verificou que os juros remuneratórios foram arbitrados além do permitido pela legislação, pois acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente. Posto isso, requereu revisão contratual para que as parcelas sejam reajustadas de acordo com a taxa média de mercado.

Contestação apresentada (ID 12805196).

Sentença proferida (ID 12805216), onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que o desvio entre a taxa média de mercado (± 6%) ao mês e aquela cobrada no contrato (22%) ao mês é muito discrepante e substancial, o suficiente, a ensejar a revisão das cláusulas remuneratórias.

Apelação interposta pelo Banco Requerido (ID 3750197), onde sustenta o recorrente que o empréstimo financeiro, ao qual se vinculou a Requerente, se trata de uma linha especial de crédito para pessoas que não são elegíveis para nenhum outro tipo de financiamento e por não requerer garantia do contratante. Situação que, segundo o Apelante, justificaria o fato de as taxas de juros remuneratórias sem diferenciadas em relação aos empréstimos consignados (ID 12805234).

Contrarrazões pela manutenção da Sentença recorrida (ID 12805240).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800324-04.2020.8.14.0094

APELANTE: BANCO BMG SA

APELANTE: JUSCELINO ALVES DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a presente Ação de Revisional de Contrato, sob o fundamento de que a discrepância entre a taxa média praticada pelas instituições financeiras e a taxa de juros estipulada no contrato reclamado se mostra altamente discrepante e significativa a ensejar a revisão das cláusulas remuneratória do contrato em questão.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que a taxa de juros estipulada no contrato destoa da taxa média de juros dos bancos, devido ao fato de que os empréstimos realizados foram feitos sem garantia, como no caso de empréstimos consignados.

Ausente preliminares, passo a análise do mérito.

Compulsando a fase instrutória, verifica-se as partes firmaram contrato de empréstimos pessoal, sendo o primeiro em 09.01.2018 de nº 316292, no valor de R$ 1.318,85 a ser quitado em 12 parcelas de R$ 306,00, com juros remuneratórios mensais de 22.01% ao mês e 1.024,89% ao ano (ID 12805197 - Pág. 1).

O segundo contrato foi firmado em 08.02.2018, de nº 346754, no valor de R$ 3.123,43 a ser quitado em 12 parcelas de R$ 677,18, com juros remuneratórios de 20% ao mês e 818,77% ao ano (ID 12805199 - Pág. 3).

E, por fim, o terceiro contrato foi firmado em 06.04.2018 de n°415917, no valor de R$ 1.160,77, a ser quitado em 12 parcelas de R$ 1.160,77 a ser quitado em 12 parcelas de R$ 258,00, com juros remuneratórios mensais de 20% ao mês e 819,28% ao ano (ID 12805198 - Pág. 1).

Por se tratar de produto/serviço fornecido por instituições financeiras a seus clientes, é certa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

No presente caso, a causa de pedir não se trata de vício de consentimento, mas sim de suposta abusividade nas cláusulas contratuais referente aos juros remuneratórios. Porém, em que pese não haver vício na formação da vontade quanto a celebração, em si, do negócio jurídico em questão, tem-se que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
em relação a cláusulas abusivas em contratos de adesão.

O princípio do pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão contratual
, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia. Precedentes. [...]" (STJ, AgRg no REsp nº 1.363.814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016). E ainda: AgRg no AREsp nº 649.895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 05.05.2015, DJe 25.05.2015.

Pois bem, tendo em vista que a causa de pedir da presente Ação Revisional de Contrato é a suposta abusividade das taxas de juros remuneratórias dos contratos reclamados, faz se necessária, para a resolução da controvérsia, a consulta ao site do Banco Central do Brasil (BACEN), na página Sistema Gerenciador de Séries Temporais, para verificar as taxas de juros aplicadas entre os meses de janeiro e abril de 2018, período da realização dos contratos, na modalidade pessoas físicas - crédito pessoal não consignado.

Assim, como resultado da pesquisa feita, diretamente no site oficial do BACEN, no período retro citado, que corresponde as datas das realizações dos contratos pactuados, verifica-se que a taxa média de juros mensal praticada pelas instituições financeiras variou entre 6,89% e 7,02% ao mês e a taxa média anual variou entre 122% e 125%, conforme tabela
[1]
, enquanto a taxa de juros pactuada entre as partes variou entre 20,00% e 20,01% ao mês e 818,77% e 1.024,89% ao ano. Índices que, por si só, representam uma discrepância significativa.

Para melhor ilustração da discrepância entre os juros cobrados nos contratos, ora reclamados e os juros médios praticados no mercado, apurados pelo Banco Central do Brasil, segue tabela comparativa.

TABELA COMPARATIVA ENTRE AS TAXAS MÉDIAS DE JUROS APURADAS PELO BANCO CENTRAL (BACEN) E AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTAS NOS CONTRATOS RECLAMADOS.

PERÍODO

TAXA MÉDIA DE JUROS (%) AO MÊS APURADA PELO BANCO CENTRAL

TAXA MÉDIA DE JUROS (%) AO ANO APURADA PELO BANCO CENTRAL

TAXA DE JUROS (%) AO MÊS PACTUADA ENTRE AS PARTES

TAXA DE JUROS (%) AO ANO PACTUADA ENTRE AS PARTES

Janeiro/2018

6,89

122,58

22,01

1.024,89

Fevereiro/2018

7,02

125,66

20,00

818,77

Abril/2018

6,99

125,00

20,00

819,29

FONTE: SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (pesquisa por código). Códigos 20742 e 25464 e Processo 0800324-04.2020.8.14.0094

OBS. As taxas de juros mostradas na tabela retro pertencem a modalidade de créditos de crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal não consignado
, no período de efetivação dos contratos reclamados.

Comparando as referidas taxas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil com as taxas de juros remuneratórias estabelecidas nos contratos de empréstimos realizados pelo autor, verifica-se uma discrepância significativa entre elas. Ver-se que a menor taxa de juros mensal cobrada pelo Banco Requerido foi no percentual de 20% ao mês, enquanto no mesmo período a maior taxa média mensal apurada pelo BACEN se encontra no percentual de 7,02%, para a mesma modalidade de empréstimo. Por sua vez, a taxa anual estipulada nos contratos variou entre 800% e 1.000,00%, enquanto no mesmo período a maior taxa média anual apurada pelo Banco Central do Brasil é de 125%. Diferença totalmente substancial, apta a ensejar a revisão das cláusulas contratuais remuneratórias.

Assim, não merece prosperar a alegação do Recorrente de que o empréstimo se deu com taxas de juros mais altas por se tratar de empréstimo pessoal sem consignação em folha de pagamento, tendo em vista que as taxas cobradas pelo Banco Requerido ultrapassaram exorbitantemente a taxa média de juros, na mesma modalidade de crédito - empréstimo não consignado - praticada pelas instituições financeiras. Assim, as possíveis peculiaridades de cada caso que poderiam justificar o aumento substancial acima da taxa média não foram demonstradas pela ré, principalmente quando se compara às taxas cobradas pelas demais instituições financeiras na mesma modalidade de contrato.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça considera a Taxa Média de Mercado como uma referência a ser considerado e não como um limite para a estimulação de juros por parte das instituições financeiras e, nesse sentido, entende a Corte Superior que o a simples diferença entre as taxas, por si só não induz a conclusão de abusividade na cobrança. Porém, a Colenda Corte “
é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto
”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA ABUSIVA. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. 3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios porque fixada em valor exorbitante em relação à média de mercado, em contratos assemelhados. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1579114 RS 2019/0269776-7, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Assim, não merece reforma a Sentença recorrida, eis que diante da discrepância entre as taxas de juros cobradas nos contratos reclamados e aquelas praticadas pela média de mercado, não resta uma alternativa viável a não ser a revisão das cláusulas contratuais aos índices de juros médios apresentados pelo Banco Central, conforme fundamentação retro.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto

e

nego-lhe provimento, no sentido de manter integralmente a sentença recorrida.

O Juiz sentenciante determinou que seja feita a revisão das taxas de juros remuneratórias dos contratos reclamados, com referência nas médias do mercado a ser verificada em cada período.

Assim, para tornar a Sentença recorrida mais efetiva e evitar possíveis dúvidas, os contratos serão revisados da seguinte maneira: CONTRATO 283500744 será revisado pela taxa média de juros de 6,89% ao mês. CONTRATO 283004902, deve ser revisado pela taxa média de juros de 7,02% ao mês e, por fim, o CONTRATO 287411361 será revisado pela taxa média de juros de 6,99% ao mês.

Em havendo a quitação total dos contratos pela parte Requerente, o saldo oriundo da revisão deverá ser restituído ao Autor. E por se tratar de relação contratual, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de cada prestação paga, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, por si tratar de relação contratual, na forma do Art. 405 do Código Civil.

Em não havendo a quitação do contrato pela parte Autora, o saldo oriundo da revisão deverá compensar os valores devidos, na forma dos juros revisados e, havendo saldo remanescente, este deve ser restituído à Autora, na forma do parágrafo anterior.

No mais, em observância ao §11 do art. 85 do CPC/2015, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte requerente, fixo os honorários recursais em 20% sobre o valor atualizado da condenação, em favor dos procuradores do requerente, ora apelado.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

[1]
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Belém, 26/04/2024